Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003078-96.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: EDSON ALMEIDA DE ARRUDA e MAICON MORAES DE AGUIAR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO - ANOS 2016, 2017, 2018 E 2019 -– ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - HOLERITES QUE CONSTAM O SERVIDOR COMO INATIVO/DESLIGADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O SERVIÇO ATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O auxilio fardamento é destinado à aquisição de uniforme para os servidores na ativa, não sendo possível a utilização do fardamento por inativos, salvo quando comprovada a sua atividade.
2. Art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014: “O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único: O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”
3. Considerando que os holerites acostados aos autos pelo Recorrido, comprovam a sua inatividade nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, não há que se falar em condenação do Estado ao pagamento de auxílio fardamento.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003078-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), EDSON ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 531.724.931-72 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MAICON MORAES DE AGUIAR - CPF: 695.991.301-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023